Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida nos autos de execução por quantia certa de taxas condominiais e que indeferiu o pedido para inclusão do credor fiduciário no polo passivo. Posteriormente à decisão, constatou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o juízo facultou ao recorrente sua inclusão no polo passivo, contrariamente à decisão agravada. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403